Tribunal: TJSP
Processo: 1011155-56.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Fraude de boleto – Sentença de procedência – Recurso do requerido - Ausência de elementos nos autos que permitam concluir que a autora possuísse elementos para supor ser o boleto idôneo, tendo em vista que não colacionou o suposto e-mail recebido - Comprovante de pagamento atesta número de CNPJ e identificação nominal de terceiro como

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Fraude de boleto – Sentença de procedência – Recurso do requerido - Ausência de elementos nos autos que permitam concluir que a autora possuísse elementos para supor ser o boleto idôneo, tendo em vista que não colacionou o suposto e-mail recebido - Comprovante de pagamento atesta número de CNPJ e identificação nominal de terceiro como beneficiário – Autora que não se cercou das cautelas de praxe, não conferindo o beneficiário a quem estava efetuando o pagamento antes de concluir a operação - Prejuízo narrado decorreu de fato de terceiro e culpa do autor – Excludente de responsabilidade verificada – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – RECURSO PROVIDO.